Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714619-32.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ROBERTO GOMES DE PAULO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA GENITORA. PEDIDO DE NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL AO CASO. HIPOSSUFICIENCIA. IRRELEVANCIA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE RESPALDE A SUA TESE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de declaração de nulidade da oitiva de uma das vítimas (genitora do acusado), pois não se verificou qualquer interferência externa que pudesse influir em suas respostas aos questionamentos do Juiz, do Ministério Público e da própria defesa. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal e pelo exame de corpo de delito. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações das vítimas nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo (laudo pericial e testemunha), que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante nos crimes de lesão corporal leve e ameaça sofridos. 3. Com relação a dosimetria da pena, embora seja possível a sua reanálise por força do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, observo que a pena foi fixada no mínimo legal para ambos os crimes e, por esta razão, mantenho-a na integralidade. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.643.051 (Tema 983), admite, nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica – como no caso em exame –, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, desde que considerados os prejuízos sofridos pela ofendida e existente pedido expresso da acusação de fixação de indenização a título de danos morais. 4.1. O valor fixado na origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, assim, deve ser mantido. 4.2. O fato do réu alegar hipossuficiência de recursos não o exime do pagamento da obrigação fixada – a qual possui natureza civil e não processual –, inexistindo previsão legal que respalde a sua pretensão. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do CP, 386, incisos III e VII, e 564, inciso IV, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição em relação ao crime de ameaça, ante a nulidade do depoimento da vítima. Aduz, para tanto, que agiu de forma impulsiva, sem a seriedade e idoneidade necessárias para a configuração do delito. Requer, ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, bem como a dispensa do pagamento de indenização, por não possuir condições financeiras. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 147 do CP, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição ante a nulidade do depoimento da vítima) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange aos pleitos relativos à desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, bem como a dispensa do pagamento de indenização, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030